Tribunal: TJBA
Processo: 8004027-82.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004027-82.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: B. J. L. D. M. e outros

Advogado(s)
:
DAVID JOSE DIAZ TEIXEIRA NETO, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: OSCARLINA RODRIGUES CARDOSO TANURI e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL DIDÁTICO ADAPTADO. ALUNO COM TDAH, BAIXA VISÃO E DISLEXIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Tatiana Braga Leite e seu filho contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso de 70 dias na entrega de material didático adaptado para criança com necessidades educacionais especiais (TDAH, baixa visão e dislexia), condenando solidariamente as rés — escola e editora — ao pagamento de R$ 2.000,00. Os autores requerem majoração da indenização para R$ 10.000,00. As rés apresentaram contrarrazões e pleitearam, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida aos apelantes; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, à luz da gravidade da conduta das rés e das peculiaridades do caso.

A revogação da gratuidade de justiça exige prova documental da capacidade financeira do beneficiário, o que não foi feito nos autos, razão pela qual a preliminar é rejeitada.

O atraso de mais de dois meses na entrega do material didático compromete diretamente o direito fundamental à educação de criança com necessidades especiais, tornando evidente a falha na prestação do serviço.

A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por não comprovarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, tampouco justificativa plausível para o descumprimento contratual.

O dano moral, diante da violação a direito da personalidade do menor e da essencialidade do material escolar à sua formação, prescinde de comprovação objetiva.

A quantia inicialmente fixada mostra-se irrisória frente à gravidade do dano, à função pedagógica da indenização e aos parâmetros jurisprudenciais, impondo-se a majoração para R$ 7.000,00.

Diante do parcial provimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso parcialmente provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

A gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante prova documental da capacidade econômica da parte beneficiária.

O atraso de 70 dias na entrega de material didático adaptado para criança com deficiência caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.
O
valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da responsabilidade civil, podendo ser majorado quando o quantum originário for insuficiente à reparação do abalo sofrido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8004027-82.2024.8.05.0146
, em que figuram, como apelantes,
TATIANA BRAGA LEITE e B. J. L. D. M.,
e, como apeladas,
OSCARLINA RODRIGUES CARDOSO TANURI - ME e SANTILLANA EDUCAÇÃO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)